Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700727-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, Marcos Vinícius dos Santos, contra decisão, que, em ação de revisão de contrato de financiamento, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à manutenção do autor na posse do automóvel objeto do contrato. Em suas razões, o agravante alega, em preliminar, a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação de seu patrono, ao argumento de que o juiz a considerou para extinguir o processo. No mérito, em suma, se limita a dizer que há probabilidade do direito e risco de dano grave, uma vez que a agravada pretende incluir o nome do agravante no cadastro restritivo de crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade justiça na origem. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na origem, o juiz do feito indeferiu o pedido liminar de manutenção do agravante na posse do bem dado como garantia em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento do disposto no enunciado no 380 da Súmula do STJ, o qual aduz que: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. O agravante se insurge contra a decisão em sede de tutela de urgência, sem, contudo, impugnar os fundamentos do ato judicial recorrido. Sustenta, em preliminar, a suposta irregularidade na extinção do processo que sequer ocorreu. Quanto ao mérito, se limita a dizer, em linhas gerais, que há probabilidade do direito e risco de dano grave, em razão de possível e iminente negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, o que não se dissocia da fundamentação exposta na decisão agravada. É, pois, inepto o agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ausência de dialeticidade. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J